Tribunal: TJSP
Processo: 2131674-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Agravo de instrumento - gratuidade processual - art. 5o,LXXIV da Constituição Federal - prova negativa - arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil - ausência de prova do estado de miserabilidade alegado - benefício acertadamente indeferido - agravo improvido.